Tribunal: TJES
Processo: 5044491-29.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044491-29.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVI NOVAES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: Direito da Criança e do Adolescente. Ato infracional análogo a homicídio qualificado. Recurso de apelação. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas. Dolo evidenciado. Impossibilidade de desclassificação. Qualificadoras configuradas. Medida socioeducativa de internação adequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por adolescente contra sentença que julgou procedente representação do Ministério Público, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal) e aplicando medida socioeducativa de internação, com indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo de matar; (ii) verificar a validade da confissão extrajudicial diante da retratação em juízo; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para ato infracional análogo à lesão corporal; e (iv) aferir a adequação da medida socioeducativa de internação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade encontra-se comprovada por laudo cadavérico que atesta morte por traumatismo cranioencefálico decorrente de agressões com objetos contundentes, compatível com a dinâmica descrita nos autos.

4. A autoria restou demonstrada por conjunto probatório harmônico, composto por confissão extrajudicial detalhada, prova testemunhal coerente e elementos periciais, sendo a retratação judicial isolada e desacompanhada de prova idônea de coação.

5. O dolo de matar evidencia-se pela intensidade, reiteração e direcionamento das agressões à região vital, bem como pelas declarações do próprio representado, afastando a tese de desclassificação.

6. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram-se caracterizadas pelas circunstâncias do caso, notadamente a ação em grupo, a violência extrema e a motivação ligada a punição informal.

7. A medida socioeducativa de internação revela-se adequada diante da gravidade concreta do ato infracional e da ineficácia de medidas anteriores em meio aberto, nos termos do art. 122, I, do ECA.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5044491-29.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI NOVAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Davi Novaes dos Santos,
contra sentença que julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e aplicando a medida socioeducativa de internação, nos termos dos arts. 121, 122, inciso I, e 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além de indeferir o direito de recorrer em liberdade.

Relat
a a representação que:

[...]Consta das peças de informação anexas que, no dia 15 de junho de 2024, por volta das 05h00min, na Rua General Dutra, em frente ao imóvel de nº 265, bairro Barramares, município de Vila Velha/ES, o representado Davi Novaes dos Santos, agindo em comunhão de vontades com "Lucas”, alcunha ‘LC”, e “Eliane”, não qualificados, com a intenção de matar, com o uso de blocos de concreto e pedaços de madeira e pedras, desferiu diversos golpes contra o crânio da vítima Gleison Nascimento de Souza, causando as lesões descritas no laudo cadavérico em anexo, sendo a causa suficiente de sua morte. De acordo com os registros constantes no caderno investigativo, na data dos fatos, nas imediações do bar Sam Bebidas – localizado nas proximidades do local dos fatos –, a vítima entrou em luta corporal com Reginaldo de Jesus, ocasião em que o segundo, após ser empurrado pelo primeiro, colidiu com a lateral esquerda da face no solo, ocasionando a perda de sua consciência. Diante disso, o Sr. Luan dos Santos Vieira, proprietário do referido estabelecimento comercial, conduziu o Sr. Reginaldo a unidade hospitalar.[...]

Cinge-se a controvérsia à verificação da suficiência do conjunto probatório, quanto à autoria e ao elemento subjetivo do tipo, à validade da confissão extrajudicial, à possibilidade de desclassificação da conduta e, por fim, à adequação da medida socioeducativa aplicada.

A materialidade do ato infracional encontra-se plenamente comprovada, não sendo objeto de controvérsia relevante.

O laudo de exame cadavérico é categórico ao concluir que a morte de Gleison Nascimento de Souza decorreu de “traumatismo cerebral difuso devido traumatismo cranioencefálico em consequência de ação por meio de objeto contundente”, achado plenamente compatível com a dinâmica de agressões descrita nos autos.

As múltiplas lesões identificadas, especialmente na região craniana, evidenciam emprego reiterado de violência extrema, mediante utilização de pedras, madeira e blocos de concreto.

No tocante à autoria, a insurgência defensiva não merece acolhida.

O conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e suficientemente robusto para sustentar o juízo de procedência da representação.

Com efeito, na fase inquisitorial, o próprio representado compareceu espontaneamente à autoridade policial e confessou a prática do ato, descrevendo minuciosamente a dinâmica delitiva.

Relatou que, ao se deparar com a vítima sendo agredida, afirmou “cheguei atrasado... agora é a minha vez”, passando a desferir golpes, tendo, inclusive, declarado que foi ele quem decidiu matar a vítima, prosseguindo nas agressões com pedaços de madeira, pedras e blocos, mesmo após a cessação da violência por outros indivíduos.

Acrescentou que a vítima suplicava por sua vida, dizendo “por favor não me mata... eu tenho família...”, circunstância que não o demoveu de seu intento. Ainda, afirmou que retornou ao local e arremessou pedras sobre o corpo já caído.

Tal narrativa apresenta elevado grau de detalhamento e coesão interna, além de compatibilidade com os demais elementos probatórios, notadamente a prova pericial e testemunhal.

Em juízo, embora o adolescente tenha se retratado, alegando coação e atribuindo a terceiros a prática dos atos letais, tal versão mostra-se isolada e dissociada do acervo probatório.

A alegação de coação moral, por sua vez, não encontra respaldo em qualquer elemento objetivo dos autos, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a validade da confissão extrajudicial, sobretudo quando esta se mostra espontânea e corroborada por outras provas.

A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, é firme e converge no sentido da participação ativa do representado nas agressões que culminaram no resultado morte.

A testemunha Luan dos Santos Vieira foi clara ao relatar que presenciou o momento em que o representado, juntamente com outros indivíduos, conduziu a vítima ainda com vida em um carrinho até um terreno baldio, local onde, segundo suas palavras, “finalizaram a morte dele”, acrescentando que posteriormente os viu retornar “com a roupa cheia de sangue”.

Tal depoimento evidencia não apenas a participação do adolescente, mas sua inserção na fase executória final do delito.

No mesmo sentido, a testemunha Willian de Jesus dos Santos afirmou ter visto o representado desferindo agressões diretas contra a vítima, inclusive mencionando que ele aplicava “pedra, pau, socos”, chegando a desferir cerca de “vinte ripadas em Gleison”, além de relatar que, mesmo diante de tentativas de intervenção, o adolescente persistia nas agressões, em aparente estado de exaltação.

O depoente ainda indicou que a vítima foi posteriormente levada a outro local, onde continuou sendo espancada até a morte.

A conjugação desses elementos afasta, de forma segura, a tese de insuficiência probatória. Não se trata de condenação lastreada exclusivamente em confissão, mas de conjunto probatório coeso, integrado por prova técnica, testemunhal e pela própria admissão extrajudicial do representado.

Igualmente não prospera a tese de desclassificação para lesão corporal.

O dolo de matar encontra-se evidenciado não apenas pela intensidade e reiteração das agressões, mas também pelas próprias declarações do representado, que afirmou ter decidido levar a vítima a local ermo para continuar as agressões “até conseguir matar”.

O meio empregado — golpes reiterados na região craniana com objetos contundentes — revela inequívoca aptidão letal, sendo a morte consequência direta e previsível da conduta.

A alegação de que terceiros teriam sido responsáveis pelo resultado morte não encontra respaldo nos autos.

Ainda que outros indivíduos tenham participado das agressões, a prova evidencia atuação conjunta, em comunhão de vontades, sendo a conduta do representado, no mínimo, causa eficiente para o resultado, o que afasta qualquer pretensão de desclassificação.

As qualificadoras também restaram devidamente caracterizadas.

O motivo torpe decorre do contexto de punição informal imposta por integrantes de facção criminosa, revelando motivação vil e socialmente reprovável.

O meio cruel evidencia-se pelo sofrimento intenso imposto à vítima, submetida a sucessivas agressões com diversos instrumentos, inclusive após suplicar por sua vida. Por fim, o recurso que dificultou a defesa da vítima está configurado pela superioridade numérica dos agentes e pela situação de vulnerabilidade em que se encontrava o ofendido, já debilitado por agressões anteriores.

No que se refere à medida socioeducativa, a internação mostra-se adequada e necessária.

O ato infracional, análogo a homicídio qualificado, foi praticado com extrema violência, revelando elevada reprovabilidade concreta.

Ademais, consta dos autos registro de anterior medida socioeducativa em meio aberto, a qual se mostrou ineficaz, circunstância que reforça a necessidade de intervenção estatal mais gravosa, nos termos do art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, a manutenção da internação, inclusive para fins recursais, revela-se justificada diante da gravidade concreta do ato e do risco à ordem pública, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu o direito de recorrer em liberdade.

Diante desse cenário, a sentença não merece reparos, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório e com a legislação de regência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.